Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700940-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CANOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS CANOVA contra decisão proferida no bojo da Ação de Anulação de Ato Administrativo proposta contra o Distrito Federal (PJE no 0721298-89.2020.8.07.0016), em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: "Dispensado o relatório. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da autora ou dano irreversível. A análise sumária dos documentos, nesta fase de cognição sumária, não permite aferir, de plano, a verossimilhança das alegações inaugurais. Isso porque, diante do novo regramento de benefícios fiscais do IPVA, Lei 6.466/19, que entrou em vigor dia 01/01/2020, o limite do valor do veículo usado, para fins da aludida isenção, é aquele verificado na pauta de valores venais do IPVA para o exercício correspondente. Nesta fase incipiente, não há como aferir, de forma indene de dúvidas, que o valor apurado pela Administração, R$ 70.672,00, não corresponda ao valor venal do bem. Não vislumbro, pois, a prima facie, ilegalidade no ato administrativo combatido. Nesse prumo, indefiro o pedido antecipatório, destituído de plausibilidade jurídica. Cite-se, na forma da lei." Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente relata que, a despeito de ser beneficiário da isenção do pagamento de IPVA, foi surpreendido com a inédita cobrança do referido imposto sobre seu veículo. Informa que é portador de deficiência física (agenesia congênita dos 2o, 3o e 4o quirodáctilos esquerdos), razão pela qual foi-lhe concedido o benefício de isenção do IPVA desde o ano de 2007. Afirma que apresentou recurso administrativo contra a referida cobrança, mas a resposta obtida foi, em suma, que seu veículo possuía, em 2020, base de cálculo no valor de R$ 70.672,00, de tal sorte que o benefício restaria automaticamente extinto, haja vista que “a isenção do IPVA para portadores de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista sofreu alteração pela Lei no 6.466/2019”. Assevera que a isenção já concedida sobre tal condição não pode ser livremente revogada ou reduzida pelo legislador, conforme se depreende do enunciado da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. Sustenta que restou comprovada a verossimilhança de suas alegações, uma vez que são incontroversas a sua deficiência e o seu direito de isenção ao pagamento de IPVA concedida antes da promulgação da nova lei. Defende que é imperioso que tal benefício seja mantido, uma vez que a lei promulgada não pode retroagir para retirar do contribuinte direito adquirido. Insurge-se quanto ao valor venal atribuído como base de cálculo do IPVA, haja vista que adquiriu seu veículo em 2017 pelo valor de R$ 67.628,09, conforme nota fiscal acostada (ID 17143367, pág. 32), ou seja, no momento da aquisição, o valor já era inferior a R$ 70.000,00. Acrescenta que a tabela FIPE, no mês janeiro de 2020, atribuiu o valor de R$ 67.523,00, pelo que, evidente que o valor apurado pela Administração não corresponde ao valor venal do veículo, bem como apresenta-se desprovido de qualquer embasamento. Assegura que restou demonstrado o periculum in mora, pois foi surpreendido por uma inédita cobrança de IPVA e o não pagamento do IPVA, gerará um débito em seu nome o que impossibilitará a obtenção do licenciamento do veículo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança do IPVA/2020, relativo ao seu veículo modelo Ford EcoSport FSL AT 1.5, ano 2017/2018. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e a confirmar a tutela antecipada, para que se torne definitiva a ordem de suspensão da cobrança do IPVA/2020 de seu veículo, até o julgamento do mérito do feito principal, a fim de preservar o direito de circular com seu automóvel enquanto durar o processo Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A análise do conjunto probatório inserido nos autos, em especial a resposta ao requerimento administrativo do autor (ID 17143367, pág. 46), permite concluir que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Isso porque consta na aludida resposta que: “Esclarecemos que para captação dos valores, a conceituada FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas –, entidade reconhecida nacionalmente, foi contratada para realizar o levantamento dos preços médios regionais dos veículos que compõe a frota do DF. Posteriormente, foi encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que analisou e aprovou a pauta dos valores venais dos veículos por meio da Lei no 6.437/2019, publicada no DODF no 243 de 23/12/2019. (...) Confirmamos o valor da base de cálculo do IPVA/2020 para o veículo placa PBE1603, marca/modelo 203646 FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, no valor de R$ 70.672,00”. (Grifo) Desse modo, a apuração do valor venal atribuído ao veículo encontra respaldo na Lei no 6.437/2019 (Estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para o exercício de 2020.), na qual consta para o veículo FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, o valor de R$ 70.672,00[1]. Assim, a isenção foi indeferida, uma vez que o veículo do autor, FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, apresenta valor superior ao legalmente estabelecido. No direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e a isenção de imposto apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei. A Lei Distrital 6.466/19, que entrou em vigor no dia 1o/1/2020, prevê em seu art. 2o, V c/c §5o, I, b, que: “Art. 2o. São isentos do IPVA: (...) V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: (...) § 5o No caso previsto no inciso V do caput: I - o benefício limita-se: a) a 1 veículo por contribuinte; b) a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; (...)” (Grifo.) Demais disso, o art. 178 do CTN dispõe que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (Grifo) Logo, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de isenção onerosa, a qual não pode ser livremente suprimida, mas, sim, de isenção concedida incondicionalmente pelo legislador. Assim, possível a sua revogação por meio de lei, desde que observada a anterioridade de exercício. Nesse contexto, a priori, não se constata a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência vindicada, visto que, pela análise do conjunto probatório inserido no feito com a exordial, conclui-se que o recorrente não faz jus à isenção de IPVA, porquanto não cumpriu as exigências da Lei Distrital 6.466/19. Ausentes, portanto, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. [1] http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20B/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20B.pdf Acesso em: 25/06/2020 às 15:37 Brasília/DF, 25 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito